Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-60.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9812 - Falsificação do selo ou sinal público (art. 296)
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
________________.
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000781-60.2020.8.14.0000
ORIGEM:
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
REQUERENTE (S):
LUIZ CLAUDIO JAIME GOMES E JOÃO MANOEL GOMES DA GAMA
REPRESENTANTE:
SUSANA HOYOS DE JESUS - DEFENSORIA PÚBLICA
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE SELO PÚBLICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO. ART. 296, §1º, I E §2º, 297 §1º, 299, CAPUT E 312, CAPUT, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1. A REVISÃO CRIMINAL É, POR SUA NATUREZA, UMA AÇÃO RESCISÓRIA, QUE VISA REEXAMINAR DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA POR JUIZ SINGULAR OU TRIBUNAL, EM QUE HÁ VÍCIO DE PROCEDIMENTO OU DE JULGAMENTO, NOS MOLDES DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2. NA HIPÓTESE, O DOUTO DESEMBARGADOR RELATOR, NO ACÓRDÃO ORA REVISADO, ABSOLVEU OS ORA RECORRENTES, DE OFÍCIO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, V, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NO MÉRITO, CONHECEU DO RECURSO E LHE NEGOU PROVIMENTO, MANTENDO A CONDENAÇÃO PELOS DEMAIS CRIMES, NOS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
3. TODAVIA, NESTE MOMENTO,
AO TRANSCREVER O QUANTUM DA PENA IMPOSTA, HOUVE ERRO MATERIAL, SENDO FIXADA AOS ORA RECORRENTES UM PATAMAR DIVERGENTE DO FIXADO NA DECISÃO PRIMEVA, SEM QUE HOUVESSE PEDIDO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA, OU ATÉ MESMO A REALIZAÇÃO DO EXAME DOSIMÉTRICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL.
4. OCORRENDO O ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA DOSIMETRIA, DEVE SER CORRIGIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AOS ORA RECORRENTES.
5. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE, PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO OBJURGADO, SENDO REDUZIDA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR FIXADO NA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR, QUAL SEJA:
A) LUIZ CLAUDIO JAIME GOMES: 03 (TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 296, §1º, I E §2º, 297 §1º, CAPUT E 312, CAPUT, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
B) JOÃO MANOEL GOMES DA GAMA: 03 (TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, ARTS. 296, §1º, I E §2º, 297 §1º, CAPUT E 312, CAPUT, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NÃO OBSTANTE, MANTEM-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL, NOS MESMOS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO MAGISTRADO MONOCRÁTICO.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Revisão Criminal e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000781-60.2020.8.14.0000
ORIGEM:
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
REQUERENTE (S):
LUIZ CLAUDIO JAIME GOMES E JOÃO MANOEL GOMES DA GAMA
REPRESENTANTE:
SUSANA HOYOS DE JESUS - DEFENSORIA PÚBLICA
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Revisão Criminal
interposto em favor de
Luiz Claudio Jaime Gomes
e
João Manoel Gomes da Gama
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, com fulcro no
artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal
, objetivando reformar o Acórdão proferido no Recurso de Apelação juntado aos autos do
Processo nº 2013.3.000387-7
, o qual recorre da sentença monocrática prolatada na
Ação Penal nº 0005893-35.1999.814.0401
, pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
.

Em suas
razões recursais
(fls. 02-14), a defesa argumentou, em resumo, que a decisão ora atacada fixou aos ora recorrentes pena superior ao estabelecido pelo magistrado singular, sem que houvesse pedido da acusação, violando, indevidamente, o princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal, sendo medida de rigor a correção do patente erro material.

Nesta
Superior Instância
(fls. 38-39), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador Geral de Justiça
Gilberto Valente Martins
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
procedência
da presente ação revisional, para que seja mantida a pena estabelecida na sentença de primeiro grau, posto que menos gravosa, em face da proibição legal da
reformatio in pejus
.

É o sucinto
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Presentes dos pressupostos de admissibilidade, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Em suas razões, a defesa pleiteia o recálculo da pena imposta aos ora recorrentes em sede do acórdão ora hostilizado, aduzindo que esta fora indevidamente fixada em patamar superior ao estabelecido na decisão proferida pelo juízo monocrático, em afronta ao princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal.

Adianto, desde logo, que a argumentação defensiva
merece ser acolhida
.

A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

Sobre o tema, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:
¿É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal¿
. (Código de Processo Penal. 8ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 983-984).

Por sua vez, o
artigo 621 do Código de Processo Penal
instrui:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, verifica-se que flagrante erro material no acórdão ora atacado, uma vez que ao transcrever o
quantum
da pena a ser definitivamente imposta, ao final do voto, fora fixada aos ora recorrentes pena em patamar desproporcional e divergente do estabelecido pelo magistrado de primeiro grau, sem que houvesse pedido expresso do órgão acusatório para exasperação da reprimenda, ou sequer a realização do exame dosimétrico para sua elevação, nos termos do artigo 68 do Código Penal, sendo, de fato, incabível a manutenção do equívoco judicial.

Trago a colação trecho da decisão, para melhor expor o ocorrido:
¿
(...). Ante o exposto, ex officio declaro extinta a punibilidade dos réus LUIZ CLÁUDIO JAIME GOMES e JOÃO MANOEL GOMES DA GAMA quanto ao crime do art. 299 do CP, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo
a condenação dos apelantes pelos demais crimes, nos seguintes termos:
João Manoel 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
;
Luiz Cláudio 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado
¿
. (fls. 20).
Grifo nosso

Desta forma, percebe-se que o acórdão condenatório manteve a condenação dos ora recorrentes pela prática dos demais crimes indicados na denúncia, todavia, ao fixar o patamar da pena privativa de liberdade imposta, informou
quantum
diferente do indicado na sentença de primeiro grau, a qual definiu:
¿
(...). Ao acusado LUIZ CLAUDIO JAIME GOMES: (...).
Em face da continuidade delitiva, norma contida no artigo 71, do CP, aplico-lhe a pena de um só dos crimes, a mais grave, no caso a de PECULATO, ou seja, três (03) anos e 03 (três) meses de reclusão, aumentando-a de 1/6, restando, em definitivo, em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semi-aberto, em casa de albergado, conforme disposto no artigo 33, §2º, letra c, do CP
. (...). Pena relativa ao acusado JOÃO MANOEL GOMES DA GAMA: (...).
Tendo em vista o entendimento de continuidade delitiva, com escopo no artigo 71, do CP, aplico-lhe a pena de um só dos crimes, a mais grave, a de PECULATO, três (03) anos e 03 (três) meses de reclusão, aumentando-a de 1/6, ficando em definitivo, em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semi-aberto, em casa de albergado, conforme disposto no artigo 33, §2º, letra c¿, do CP
. O dia multa corresponde a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser observado o disposto nos artigos 49 e 50 do CP.
Os acusados apresentam elementos favoráveis à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme estabelecido nos artigos 44 e seguintes do CP, pelo que substituo as penas de reclusão aplicadas aos acusados por restritivas de direitos, aplicando a cada réu a substituição que se segue: a) Prestação Pecuniária consistente ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos atuais, em forma de cesta básica, destina à entidade pública ou privada com caráter social (artigo 45, §1º da lei penal); b) Prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, pelo tempo da condenação (artigo 46, §1º, do CP)
. Observe-se que a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta, conforme artigo 44, §4º, do CP.
Os réus reúnem os requisitos para apelar em liberdade, não se apresentando motivos para decretação de medida cautelar preventiva
. (...)
¿. (fls. 295-297, dos autos da ação originária).
Grifo nosso

Verifica-se, portanto, que o juiz sentenciante realizou, de forma fundamentada e escorreita, a dosimetria da pena nos parâmetros exigidos no artigo 68 do Código Penal, respeitando o critério trifásico e a jurisprudência consolidada sobre o tema. Assim, é de rigor corrigir o erro material observado no acórdão sob escrutínio, vez que houve contrariedade expressa ao texto da lei, sendo incorretamente estipulada pena em
quantum
diverso do aplicado pelo magistrado primevo, em inobservância ao princípio da não reforma em prejuízo -
non reformatio in pejus
- haja vista não haver recurso da acusação nesse sentido.

Singrando estes mares, encarto jurisprudência dos
tribunais pátrios
:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.

1.
É admissível a correção de erro material em sede revisional, haja vista se tratar de ação autônoma utilizada para correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada
. 2. Revisão criminal julgada procedente.
(TJ/DF - RVC 0710921782018807000 DF, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 17/09/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: PJE 19/092018).
Grifo nosso
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE AS VÍTIMAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA REFORMA NA DOSIMETRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL EM SEDE DE REVISÃO. POSSIBILIDADE APENAS EM CASOS DE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA. (...).

1.
A reforma do cálculo da pena em sede de revisão criminal apresenta-se como medida absolutamente excepcional, somente sendo cabível ¿quando comprovado o erro técnico ou a ocorrência de injustiça explícita do julgado, circunstâncias que caracterizam a violação do texto e/ou vontade da lei
¿.
(TJ/SC - RVCR: 40111507120178240000 Rio do Oeste, Relator: PAULO ROBERTO SARTORATO, Data de Julgamento: 28/02/2018, Primeiro Grupo de Direito Criminal).
Grifo nosso

Portanto, verificando a ocorrência de erro material no momento de fixação da pena, a lei autoriza a reanálise do julgado em sede de revisão criminal, para proceder à correção da reprimenda, tão somente para fixar aos recorrentes a sanção penal nos termos assinalados na decisão de primeiro grau, evitando-se a violação da norma penal, mantendo-se, no entanto, os demais termos do acórdão condenatório ora vergastado.

Diante do imposto, admito a revisão criminal e julgo-a procedente para corrigir erro material no acórdão lançado aos autos, reduzindo a pena imposta aos ora recorrentes, acompanhando a sentença monocrática, fixando-a nos seguintes termos:
a) Luiz Cláudio Jaime Gomes: 03 (três) anos, 09 (nove) meses de 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 296, §1º, I e §2º, 297, §1º,
caput
e 312,
caput
, c/c artigo 71, todos do Código Penal.
b) João Manoel Gomes da Gama: 03 (três) anos, 09 (nove) meses de 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 296, §1º, I e §2º, 297, §1º,
caput
e 312,
caput
, c/c artigo 71, todos do Código Penal.
Não obstante, mantem-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no artigo 44, do Código Penal, nos mesmos termos da sentença condenatória proferida pelo magistrado singular.

É como
voto
, acompanhando o respeitável parecer ministerial.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora